Tribunal: TJMT
Processo: 1000959-02.2021.8.11.0077
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000959-02.2021.8.11.0077
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Dano, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[GEDERSON MARCOS MASSAI ORTIZ - CPF: 056.935.201-02 (APELANTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ANILSON RODRIGUES GOMES - CPF: 017.496.101-40 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCELO CUSTODIO DO CARMO MELO - CPF: 000.628.692-56 (TERCEIRO INTERESSADO), EDIVALDA DE OLIVEIRA - CPF: 035.956.741-03 (VÍTIMA), MOISES DE SOUZA FERREIRA - CPF: 781.796.101-87 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL
– SENTENÇA CONDENATÓRIA – AMEAÇA NO AMBITO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ABSOLVIÇÃO QUANTO AO DELITO DE AMEAÇA – IMPOSSIBILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS – DECLARAÇÕES FIRMES E COERENTES DA VÍTIMA – ESPECIAL RELEVÂNCIA NOS CRIMES DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA

CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO – PRECEDENTES DO TJMT E STJ – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

Em crimes praticados no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima possui especial relevância probatória, máxime quando apresentada de forma coerente e em harmonia com os demais elementos de prova dos autos.

Não há que se falar em absolvição uma vez que autoria e materialidade estão evidenciadas nos autos, consubstanciado nos depoimentos das vitimas que o réu proferiu ameaças, sendo assim a manutenção condenação é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
GEDERSON MARCOS MASSAI ORTIZ
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade-MT, que o condenou à pena de 07 (sete) meses de detenção, em regime inicial aberto, pela prática dos crimes previstos nos artigos 147, caput, e 163, parágrafo único, inciso I, ambos do Código Penal, em contexto de violência doméstica contra a mulher (Lei no 11.340/2006).

Nas razões recursais (ID: 262259806), o apelante busca apenas sua absolvição em relação ao crime de ameaça (art. 147, caput, do Código Penal), sob o argumento de insuficiência probatória.

Em contrarrazões (ID: 262259809), o Ministério Público pugnou pelo desprovimento do recurso e consequente manutenção da sentença condenatória.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Procurador Gerson N. Barbosa, manifestou-se pelo desprovimento do recurso (ID: 270337874), sintetizando a seguinte ementa:

APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA E DANO NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. ABSOLVIÇÃO DO CRIME PREVISTO NO ART. 147 DO CÓDIGO PENAL. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. NÃO CABIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS DEVIDAMENTE COMPROVADAS. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA OFENDIDA. PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso é tempestivo e preenche os demais pressupostos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

Conforme relatado, o recurso cinge-se à pretensão absolutória quanto ao crime de ameaça (art. 147, caput, do CP), sob o argumento de insuficiência probatória.

Extrai-se da exordial acusatória:

Extrai-se dos autos do Inquérito Policial que o acusado Gederson Marcos Massai Ortiz e a ofendida Edivalda de Oliveira conviveram maritalmente por, aproximadamente, 02 (dois) anos, e, à época do fato, estavam separados.

Na oportunidade, o acusado Gederson Marcos Massai Ortiz, aparentando estar embriagado, dirigiu-se até a residência da vítima, onde esta estava com seu novo companheiro, Moises de Souza Ferreira, e, empunhando uma faca, passou a exigir que ambos saíssem da moradia, dizendo-lhes que iria “mostrar” a eles.

Ainda, durante a ação intimidadora, visando também danificar os patrimônios da ofendida e do companheiro dela, o denunciado Gederson deteriorou, mediante empurrões, uma porta situada nos fundos do imóvel, e, utilizando-se da faca, furou um dos pneus do veículo de Moises, conforme relatório de atendimento de violência doméstica de ID 64698963, instruído com fotografias.

Acionada, a Polícia Civil compareceu no local e logrou prender o denunciado em flagrante.
(ID262259754)

A sentença foi prolatada nos seguintes termos:

2. FUNDAMENTAÇÃO.

2.1. MATERIALIDADE.

A materialidade dos delitos ficou provada por meio do Boletim de Ocorrência no 2021.221535 (ID 64698639); termos de depoimentos (IDs 64698943 e 64698944), termos de declaração (IDs 64698945 e 64698948), relatório de atendimento (ID 64698963), bem como pelos demais elementos de prova constante nos autos.

2.2. AUTORIA DELITIVA.

A autoria, por seu turno, resta consubstanciada nos depoimentos e declarações colhidos na fase policial e judicial, conforme trechos a seguir transcritos:

Em fase inquisitorial, a vítima
EDIVALDA DE OLIVEIRA
, declarou (ID 64698945):

“QUE conviveu com a pessoa de GEDERSON MARCOS MASSAI ORTIZ, por aproximadamente dois anos; QUE no tempo em que conviveu com GEDERSON nunca foi agredida fisicamente ou verbalmente por ele; QUE GEDERSON tinha costume de beber cachaça diariamente; QUE há dois meses está separada de GEDERSON; QUE nesse período de dois meses conheceu a pessoa de MOISES DE SOUZA FERREIRA a qual está se relacionando; QUE hoje(29/08/2021), por volta das 05:00 horas estando em sua casa juntamente com MOISÉS momento em que GEDERSON bateu na janela e chamou pela vítima; QUE a vítima abriu a porta e GEDERSON pediu que chamasse MOISES para que o mesmo saísse para fora da casa; QUE nesse momento GEDERSON portava uma faca pequena de serra; QUE GEDERSON está visivelmente sob efeito de álcool; QUE a vítima pediu que GEDERSON fosse embora e quando ele ouviu barulho de veículo, ele saiu correndo; QUE em seguida GEDERSON retornou para casa da vítima e pediu que ela e MOISES saísse para fora da casa; QUE GEDERSON não satisfeito foi para o fundo da residência e abriu com empurrões, vindo a porta ficar danificada; QUE GEDERSON ainda lhes ameaçou dizendo que era para MOISES e a DECLARANTE sair para fora que ele iria mostrar; QUE MOISES a todo tempo estava segurando a faca [...]”.

Em fase inquisitorial, a vítima
MOISÉS DE SOUZA FERREIRA
, declarou (ID 64698948):

“
QUE está em um relacionamento com a senhora EDIVALDA DE OLIVEIRA; QUE hoje(29/08/2021), por volta das 05horas30minutos ouviu que alguém estava batendo na janela da casa de EDIVALDO; QUE EDIVALDA abriu a porta da frente da residência e viu que se tratava do seu ex - amasio GEDERSON; QUE GEDERSON estava com uma faca e pediu para que o declarante saísse para fora da residência para conversar; QUE o declarante se negou a sair e GEDERSON passou a insistir; QUE GEDERSON ouviu um barulho, achou que era polícia e saiu correndo; QUE em seguida retornou e passou a empurrar a porta do fundo da residência até que a mesma fosse aberta; QUE GEDERSON disse que era para o declarante e EDIVALDA saísse que ele iria mostrar para os dois; QUE em seguida GEDERSON com uma faca furou o pneu do veículo do declarante e logo saiu correndo; QUE em seguida a polícia localizou GEDERSON e o prendeu; QUE o declarante diz ainda que GEDERSON estava bastante agressivo e alcoolizado.”

O depoente
ANILSON RODRIGUES GOMES
, policial civil, narrou (ID 64698943):

“QUE por volta das 05horas30minutos de hoje(29/08/2021) durante a operação sossego 2, recebemos um chamado via telefone funcional para atender uma ocorrência de violência doméstica (Maria da Penha), onde narra a vítima que estava separada do suspeito(Gederson) a mais de dois meses e que já está em outro relacionamento(Moises de Souza) e que estado em sua residência, o suspeito GEDERSON chegou aparentado estar embriagado pedindo para que ela saísse do interior da residência, pois ele queria conversar, diante da negativa ele foi e buscou uma faca e retornou para o local se portando de forma mais agressiva, falando alto que era para os dois saírem da residência; QUE EDIVALDA e MOISES com medo, não saíram, relatou ainda que o suspeito danificou a porta dos fundos da residência ao abrir por meio de empurrões; QUE GEDERSON só foi embora quando a vítima disse que iria chamar a polícia e que antes de ir embora GEDERSON com a faca furou um dos pneus do veículo de MOISES; QUE ao chegar no local a equipe policial foi recebida pelas vítimas e por vizinhos, os quais informaram o local que o suspeito estava assim obtendo êxito em encontra-lo e posterior encaminha-lo a delegacia para realizar as medidas cabíveis.”

O depoente
MARCELO CUSTÓDIO DO CARMO MELO
, policial civil, corroborou com as informações prestadas por ANILSON (ID 64698944).

O réu
GEDERSON MARCOS MASAI ORTIZ
, em seu interrogatório policial conduzido pela Autoridade Policial, optou por permanecer em silêncio.

Em Juízo, a vítima
EDIVALDA DE OLIVEIRA,
confirmou as informações prestadas em sede policial; que descreveu que ela e GEDERSON tinham um relacionamento; que naquele mesmo dia pela manhã GEDERSON a procurou pedindo para voltar e ela negou; que de madrugada GERDERSON foi até a casa dela muito embriagado; que GEDERSON estava com uma faca e furou os pneus do carro; que GEDERSON falava “vem aqui fora pra vocês verem” com uma faca nas mãos; que GEDERSON danificou a porta da casa dela; que GEDERSON a ameaçava quando bebia; que ele bebia muito; que ela não viu a faca; que ele repetia “sai pra fora que vocês vão ver”; que pra ela isso foi uma ameaça.

Já a vítima
MOISÉS DE SOUZA FERREIRA
, deixou de comparecer à audiência de instrução e julgamento.

A testemunha
ANILSON RODRIGUES GOMES
, policial civil, narrou que se recordava dos fatos; que recebeu o chamado para atender uma ocorrência de briga de marido e mulher; que ao chegar no local EDIVALDA estava muito desesperada; que GEDERSON tentou entrar em sua residência, estava embriagado e muito agressivo; que por medo não saíram da casa, chamaram a polícia; que os vizinhos informaram que GEDERSON foi localizado próximo ao local; que ele constatou que GEDERSON danificou a porta da residência e furou um dos pneus do carro de MOISÉS com uma faca de serra que foi apreendida.

A testemunha
MARCELO CUSTÓDIO DO CARMO MELO
, policial civil, narrou que não se recorda muito bem dos fatos devido ao lapso temporal; que se recorda de atender a ocorrência e que GEDERSON tentou adentrar a residência de EDINALVA; que não obteve êxito e danificou a porta de entrada; que GEDERSON estava com uma faca e furou o pneu do carro que estava na casa; que não sabe como localizaram GEDERSON, mas que o conduziram à Delegacia.

Por fim, em Juízo, o réu
GEDERSON MARCOS MASAI ORTIZ
, em Juízo, narrou a sua versão dos fatos, afirmando que pegou uma faca e furou o pneu do carro de MOISES; que bateu na porta, mas não danificou; que não se recorda de ter ameaçado; que apenas chamou eles pra fora para conversar e esclarecer se EDIVALDA e MOISES estavam juntos; que não estava com a faca na mão quando chamava eles pra fora; que pegou a faca quando estava indo embora.

3. DO CONJUNTO PROBATÓRIO.

3.1 Crime de ameaça – art. 147, do CP.

Em detida análise dos depoimentos colhidos no decorrer da instrução processual, verifica-se que a vítima narra de forma coesa e clara, tanto na fase policial quanto na judicial, que o réu tentou entrar em sua residência de forma agressiva, ameaçando a sua integridade física com gestos - já de estava em posse de uma faca - e palavras do tipo: "
sair para fora que ele iria mostrar"
.

Percebe-se que as declarações da vítima são harmônicas e coerentes, merecedoras de toda credibilidade, não se notando contradições ou desencontros.

A vítima confirmou a ameaça sofrida na fase judicial, sendo certo que a palavra da vítima, firme e amparada pelas demais provas constantes do processo, serve como fundamento idôneo para a decretação do édito condenatório.

Nesse sentido é a jurisprudência do E. TJMT sobre o crime de ameaça:

“APELAÇÃO CRIMINAL – AMEAÇA PERPETRADA EM AMBITO DOMÉSTICO E FAMILIAR – CONDENAÇÃO – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE
– MATERIALIDADE E AUTORIA DO DELITO INDISCUTÍVEIS – CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CONVINCENTE – PALAVRA DA VÍTIMA CONFIRMADA PELOS DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS
– RECURSO DESPROVIDO, EM CONSON NCIA COM O PARECER MINISTERIAL.
A negativa de autoria do delito, dissociada de lastro probatório mínimo a evidenciá-la, não pode ser considerada para fins de absolvição, máxime quando a prática do crime de ameaça está demonstrada de modo irrefutável pela palavra da vítima – que assume essencial relevância em crimes dessa natureza –, corroborada pelas demais provas orais
. (Ap 53890/2018, DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, PRIMEIRA C MARA CRIMINAL, Julgado em 31/07/2018, Publicado no DJE 02/08/2018) Grifo Nosso.

Ademais, na fase judicial, o réu confirmou que esteve no local em posse de uma faca e furou o pneu de um veículo, corroborando a versão da vítima, em relação à imposição de medo.

Pela prova relatada é indiscutível o dolo na conduta do denunciado, que agiu de modo livre e consciente com a intenção de ameaçar a vítima - sua ex-companheira - de causar-lhe mal injusto e grave.

Deste modo, encerrada a fase probatória, concluo estar provada a autoria delitiva atribuída ao acusado, em relação ao delito de ameaça, mormente diante da narrativa da vítima.

Ausentes, no caso sob análise, qualquer causa que exclua o crime (excludentes/justificantes) ou isente o réu de pena (dirimentes). A conduta, portanto, é típica, antijurídica e culpável.

Portanto, a condenação do réu é medida de rigor.
(ID262259795)

Após minuciosa análise dos autos, verifico que não assiste razão ao recorrente, pois as provas são robustas quanto à prática do crime de ameaça perpetrado contra sua ex-companheira, no contexto de violência doméstica.

A materialidade e autoria do crime de ameaça estão devidamente demonstradas pelo conjunto probatório produzido tanto na fase inquisitorial quanto em Juízo, notadamente pelo boletim de ocorrência, relatório de atendimento de ocorrência de violência doméstica e pelos depoimentos testemunhais.

A vítima Edivalda de Oliveira narrou de forma coerente, firme e detalhada os fatos criminosos, tanto na fase inquisitorial quanto em Juízo, relatando que o recorrente, aparentemente embriagado, dirigiu-se até sua residência, portando uma faca, e exigiu que ela e seu atual companheiro saíssem da casa, proferindo ameaças explícitas com expressões como
"vem aqui fora pra vocês verem"
e
"sai pra fora que vocês vão ver"
, enquanto empunhava a arma branca.

Em suas declarações prestadas perante a autoridade policial, a vítima relatou que:

"GEDERSON pediu que chamasse MOISES para que o mesmo saísse para fora da casa; QUE nesse momento GEDERSON portava uma faca pequena de serra; QUE GEDERSON esta visivelmente sob efeito de álcool; (...) QUE GEDERSON ainda lhes ameaçou dizendo que era para MOISES e a DECLARANTE sair para fora que ele iria mostrar; QUE a todo tempo estava segurando a faca"
(ID: 262257928, p. 1-2).

Em Juízo, a vítima confirmou as ameaças, afirmando que o acusado falava "vem aqui fora pra vocês verem" com uma faca nas mãos, e reiterava "sai pra fora que vocês vão ver", o que ela interpretou inequivocamente como uma ameaça (ID: 262259794, p. 5).

Moisés de Souza Ferreira, também vítima das ameaças, relatou em sede policial que o acusado portava uma faca e insistiu para que ele saísse da residência para "conversar". Afirmou ainda que o apelante "disse que era para o declarante e EDIVALDA saísse que ele iria mostrar para os dois" (ID: 64698948).

Os policiais civis Anilson Rodrigues Gomes e Marcelo Custódio do Carmo Melo, que atenderam à ocorrência, confirmaram a versão apresentada pela vítima, relatando que ela estava "muito desesperada" em razão das ameaças proferidas pelo acusado, que tentou invadir a residência portando uma faca.

Vale destacar que o próprio acusado, em seu interrogatório judicial, admitiu ter portado uma faca e furado o pneu do veículo de Moisés, embora tenha tentado mitigar sua conduta afirmando que não estaria com a faca no momento em que chamava as vítimas para fora da residência. Contudo, tal versão contrasta frontalmente com os demais elementos de prova colhidos, notadamente os depoimentos da vítima e das testemunhas.

Verifica-se, portanto, que os elementos probatórios corroboram a ocorrência das ameaças, demonstrando que o apelante, de forma livre e consciente, proferiu palavras e realizou gestos com o intuito de intimidar e causar temor às vítimas, configurando o delito de ameaça previsto no art. 147, caput, do Código Penal.

É pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que, em crimes praticados em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima possui especial relevância probatória, mormente quando coerente e harmônica com os demais elementos de prova constantes dos autos.

Isso porque tais infrações penais geralmente ocorrem na clandestinidade, longe dos olhos de terceiros, sendo a vítima muitas vezes a única testemunha ocular dos fatos. Nesse sentido, sob jurisprudência do STJ:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.

1. Tendo as instâncias ordinárias concluído pela demonstração da autoria e materialidade delitiva, a reversão das premissas fáticas do acórdão recorrido, para fins de absolvição, demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, inadmissível pela via do recurso especial, consoante Súmula 7/STJ.

2. "
A jurisprudência desta Corte Superior orienta que, em casos de violência doméstica, a palavra da vítima tem especial relevância, haja vista que em muitos casos ocorrem em situações de clandestinidade
" (HC 615.661/MS, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 24/11/2020, DJe 30/11/2020).

3. Agravo regimental improvido. (AgRg no AREsp 1940593/DF, Rel. Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1a Região), Sexta Turma, julgado em 22/02/2022, DJe 02/03/2022).

Nesse mesmo sentido, o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL E AMEAÇA NO ÂMBITO DOMÉSTICO – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DO RECORRENTE QUANTO AO CRIME DE AMEAÇA – ALEGAÇÃO DE ATIPICIDADE DA CONDUTA POR AUSÊNCIA DE DOLO – DESCABIMENTO – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – DECLARAÇÕES DA VÍTIMA AMPARADAS PELOS DEMAIS ELEMENTOS PROBANTES – VÍTIMA AMEDRONTADA COM AS AMEAÇAS PROFERIDAS – 2. ALMEJADO O RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA – ARGUMENTO DE QUE OS DELITOS FORAM COMETIDOS NAS MESMAS CONDIÇÕES DE TEMPO E LUGAR E QUE SÃO CRIMES DA MESMA ESPÉCIE – IMPOSSIBILIDADE – TRANSCURSO SUBSTANCIAL DE TEMPO ENTRE OS ILÍCITOS – CRIMES DE ESPÉCIES DISTINTAS QUE TUTELAM BENS JURÍDICOS DIVERSOS – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – 3. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

1. É inviável a absolvição do recorrente sob o fundamento da atipicidade de sua conduta em razão da ausência de dolo, mormente porque o delito de ameaça, só pode ser cometido na sua forma dolosa, sob pena de ausência do elemento subjetivo do tipo.
Além disso, restou sobejamente demonstrado nestes autos que o recorrente proferiu ameaças à vítima de ocasionar-lhe mal injusto e grave, situação que lhe causou temor real de concretização do prometido, restando, portanto, presente o elemento do tipo exigido para ensejar o juízo condenatório, devendo ser registrado, ainda, que em delitos dessa natureza, as palavras da ofendida têm preponderante valor probatório.

2. Revela-se incabível o reconhecimento da continuidade delitiva entre os delitos de lesão corporal e ameaça, pois se tratam de crimes cometidos em condições diversas, eis que transcorrido decurso de tempo substancial entre as práticas delitivas, e por serem de espécies distintas, tutelando bens jurídicos diversos. (TJ/MT. 3aC.Crim., Ap. 89776/2015, des. Luiz Ferreira da Silva, j. 15/02/2017, DJE 24/02/2017, grifos nossos).

No caso concreto, a palavra da vítima revela-se coerente, firme e alinhada com os demais elementos probatórios, mostrando-se suficiente para embasar a condenação pelo crime de ameaça, não havendo elementos que indiquem eventual interesse em prejudicar o acusado mediante falsa imputação.

Importa destacar que o crime de ameaça, quando praticado em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, adquire maior gravidade e relevância social, pois geralmente constitui o prelúdio de crimes mais graves, conforme apontado pelo Procurador de Justiça em seu parecer (ID: 270337874).

Ainda que o mal injusto e grave efetivamente não se concretize, o fundado temor e a intimidação impostos à vítima já são suficientes para configurar a violência psicológica especialmente abarcada pela Lei no 11.340/2006, evidenciando o caráter lesivo da conduta.

No caso sob análise, a ameaça foi proferida contra a ex-companheira do apelante, após esta iniciar novo relacionamento amoroso, demonstrando o não-conformismo do agente com o término do relacionamento. Além disso, o fato de que o acusado portava uma faca e chegou a danificar a porta da residência da vítima e furar o pneu do veículo de seu atual companheiro evidencia a seriedade e a gravidade da ameaça proferida, capaz de causar fundado temor.

A tese defensiva de insuficiência probatória não merece prosperar. Como demonstrado, há nos autos elementos suficientes e idôneos para sustentar a condenação pelo crime de ameaça, notadamente:
(I)
as declarações firmes e coerentes da vítima;
(II)
os depoimentos das testemunhas;
(III)
o contexto fático em que se deram os fatos, com o acusado portando uma faca e danificando bens; e
(IV)
o reconhecimento parcial dos fatos pelo próprio réu, que admitiu estar armado e ter causado dano ao veículo da vítima.

Ademais, a negativa do acusado quanto às ameaças proferidas não encontra amparo no conjunto probatório e representa apenas estratégia defensiva isolada, insuficiente para afastar a robustez das provas de acusação.

Assim, restando devidamente comprovadas a materialidade e a autoria do delito de ameaça, bem como a presença do dolo na conduta do agente, que agiu livre e conscientemente com o intuito de intimidar e causar temor à vítima, sua ex-companheira, não há como acolher o pleito defensivo de absolvição.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DESPROVEJO
o recurso de apelação interposto por
GEDERSON MARCOS MASSAI ORTIZ
, mantendo incólume os termos da r.sentença:

É como voto.

V O T O S V O G A I S

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2025